Tribunal: TJPA
Processo: 0011549-84.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011549-84.2016.8.14.0000
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: BR ELÉTRON PARÁ PRESTACIONAL LTD-EPP
ADVOGADO: JOSÉ FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - OAB/PA 14035
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E ACÓRDÃO Nº. 202.137 - PUB. DJ 01/04/2019
PROCURADORA: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.
3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por BR ELÉTRON PARÁ PRESTACIONAL LTDA-EPP, objetivando reformar o acórdão de nº. 202.137, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará (Fazenda Pública Estadual) para reformar, a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que determinou a imediata retirada do nome da autora dos cadastros de devedores da Dívida Ativa Estadual.

Em suas razões (fls.399/401), a embargante alega a existência contradição no

referido Acórdão, visto que o lucro da empresa embargante se dá apenas através da prestação de um serviço, sendo devido apenas o recolhimento da ISSQN e não o de ICMS, já que os produtos indevidamente tributados nunca saíram da titularidade da empresa EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, devendo, assim, ser reconhecida a condição de comodatária da empresa embargante.

Finaliza pugnando pelo processamento e provimento dos presentes Embargos Declaratórios, nos termos do art. 1.022, devendo ser sanada a contradição apontada com a reforma do acórdão embargado para afastar da decisão guerreada a conclusão contraditória de que ¿se presume que o comodatário de fato seja o usuário/consumidor do sinal de TV/internet¿, bem como para que seja retirada do
decisum
que a relação jurídica posta em voga estaria indefinida, já que o que se discute é a cobrança de tributo (ICMS) sobre produtos/equipamentos relacionados a um contrato de comodato e não de venda e compra, devendo, assim, ser mantida a tutela de urgência atacada.

Em contrarrazões (fls. 403/404), o Estado do Pará manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos por inexistir qualquer contradição no acórdão atacado.

É o relatório. Passo ao Voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por BR ELÉTRON PARÁ PRESTACIONAL LTDA-EPP, objetivando reformar o acórdão de nº. 202137, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará (Fazenda Pública Estadual) para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que determinou a imediata retirada do nome da autora dos cadastros de devedores da Dívida Ativa Estadual.

Contra essa decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento pelo Estado do Pará para suspender o referido
decisum
, sob a afirmação de teratologia no julgado uma vez que o contrato utilizado como prova acerca do suposto comodato teria sido firmado com empresa diversa, no caso a SEGTELECOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, bem como foi apurado pelo Auditor Fiscal do Tesouro Estadual que embora o CNPJ das empresas BR ELETRON PARÁ e SEGTELECON tenham o mesmo número, em análise ao balanço patrimonial da empresa agravada, inexiste na sua contabilidade qualquer rubrica contábil que contemple a ocorrência de operações relativas a contrato de comodato (docs. Fls. 43/45).

Submetido a julgamento, o recurso de agravo foi conhecido e provido, reformando a decisão recorrida.

O Acórdão recorrido está assim ementado:
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ORDEM PARA RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS DE DEVEDORES DA DIVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AVALIAR SE O AUTO DE
INFRAÇÃO FISCAL GUARDA VINCULAÇÃO COM MERCADORIAS ALEGADAS COMO OBJETO DE CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO COMODATO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA NO REGISTRO DO NOME DA AGRAVADA NA DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO.
1. Agravada que consta como comodatária em relação a Embratel para armazenar e distribuir mercadorias que se destinam a instalação de pontos de TV e internet por assinatura e ao mesmo tempo que entrega em comodato essas mercadorias e, ainda, recebe remuneração por serviços de instalação das mesmas mercadorias, pelo que se presume que o comodatário de fato seja o usuário/consumidor do sinal de TV/internet.
2. A circunstância que define - principalmente - o contrato de comodato, é a gratuidade do uso, ou seja, para configurar-se o comodato, é essencial que o uso da coisa seja gratuito.
3. Se por causa do uso a outra parte, em contrapartida, presta fato ou serviço, dá-se ocasião de celebrar-se outra modalidade de contrato, atípico, mas não comodato.
4. Dúvidas na relação jurídica que inviabiliza a caracterização da probabilidade do direito, portanto, prejudicada a antecipação de tutela.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida.¿

Inicialmente, importante mencionar que a decisão prolatada no acórdão ora objurgado restringiu-se à análise apenas da possibilidade de tutela, não entrando no mérito da ação principal.

No julgado, ficou demonstrado de maneira clara e coerente a existência de várias dúvidas que são incompatíveis com a antecipação da tutela concedida pelo juízo singular, a saber:
Voltando aos fatos e provas, na decisão monocrática expus que haveria dúvida quanto a legitimidade da agravada no contrato de comodato
uma vez que as razões sociais entre a autora da ação e a parte naquele contrato não correspondiam, bem como haveria dúvida
quanto ao objeto do comodato. Compulsando as notas fiscais de fls.198/236 observo que os itens descritos nas notas correspondem em sua maioria a: 1) Receptores e decodificadores de TV por assinatura; 2) antenas parabólicas; 3) conversores de baixo ruído; 4) conectores e cabos.
Colho uma dúvida já a partir deste ponto
. Embora a agravada conste como comodatária no
contrato de fls. 237/246, para armazenar e distribuir tais itens, me parece haver uma certa confusão, uma vez que se esses itens se destinam a instalação de pontos de TV e internet por assinatura, qual seria a natureza da agravada já que recebe em comodato os itens nos termos da cláusula 2 ao mesmo tempo que entrega em comodato nos termos da cláusula 10.26, e
ainda recebe remuneração pelos serviços de instalação conforme Anexo I, quando se presume que o comodatário final seja o usuário/consumidor do sinal de TV/internet. Lembro novamente que a circunstância que define - principalmente - o contrato de comodato, distinguindo-o da locação, ou de outros contratos atípicos, é a gratuidade do uso, ou seja, para configurar-se o comodato, é essencial que o uso da coisa seja gratuito. Se por causa do uso a outra parte, em contrapartida, presta fato ou serviço, dá-se ocasião de celebrar-se outra modalidade de contrato, atípico, mas não comodato. Então se considerarmos o consumidor final como verdadeiro comodatário nesse encadeamento contratual pois é aquele quem de fato vai usar o objeto do contrato, me parece que a agravada deveria constar como distribuidora ou prestadora de serviço, pelo que o regime de tributação deveria considerar outras variantes.
Outra dúvida a respeito é se seria possível a restituição de cabos e conectores depois de um certo tempo de uso
, assegurando a fidelidade as características do comodato, já que o bem infungível e inconsumível será objeto de restituição após determinado tempo de uso. Embora entenda que essas dúvidas já seriam suficientes para limitar a probabilidade do direito ínsita da tutela provisória, o que me parece um limitador determinante para o caso, é a informação da Fazenda Pública que teria procedido auditoria contábil e registrado a inexistência de qualquer referência a operações que guardem relação a contrato de comodato no balanço patrimonial da empresa, além do que a Fazenda Pública afirma que a lavratura do AINF se processou a partir de mercadorias alheias aquelas descritas no contrato de comodato. Grifei

No presente caso, fez-necessário apontar todas as incongruências verificadas nos autos para demonstrar,
a priori
, a incompatibilidade entre as provas apresentadas e a probabilidade do direito alegado pela ora embargante, sendo imprescindível a menção, inclusive, a possível utilização atípica do contrato de comodato como forma imprópria de elisão fiscal.

Como demonstrado, todas as questões tratadas no acórdão combatido são referentes às provas constantes nos autos e de suma importância para a análise dos requisitos para antecipação de tutela, não havendo nenhuma contradição, por conseguinte, fica evidenciado que o embargante pretende rediscutir matéria. Ressalta-se que os embargos de declaração estão disciplinados nos artigos 1.022 e seguintes do NCPC, os quais dispõem que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade - além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Com efeito, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há ¿erro material¿ quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

O presente recurso não se presta, assim, para inovação ou para instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Sem omissão, obscuridade contradição ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

A suposta contradição no julgado colegiado, não merece agasalho, uma vez que evidente que o embargante pretende novo julgamento para a causa, tentando adequar o entendimento desta corte ao exposto neste recurso, o que não é possível em sede de embargos de declaração, cujos requisitos são específicos.

Na realidade, o recorrente mistura as hipóteses de cabimento, buscando destacar supostos vícios na decisão embargada.

Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173).¿

Assim, não verifico a existência de referido vício, tendo a matéria sido debatida nos autos na medida em que a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise, não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
por não restarem caracterizados os vícios suscitados.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
8